Tribunal: TJMT
Processo: 1012592-13.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012592-13.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (EMBARGANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 24.711.707/0001-74 (EMBARGADO), LUCILENE CARNEIRO XAVIER - CPF: 567.847.081-72 (PROCURADOR), ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR DE CUIABA S/A - CNPJ: 15.075.831/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DECISÃO RECORRIDA – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA - ME.
,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
ENGECON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - ME
, mantendo a decisão de base que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pela executada, ora embargante.

Em apertada síntese, a embargante, a pretexto de sanar omissão, pretende revisitar questões exaustivamente espancadas pelo acórdão hostilizado, buscando a alteração substancial do resultado do julgamento.

Pugna pelo suprimento do suposto vício para fins de prequestionamento.

Certidão de decurso de prazo
in albis
para apresentação das contrarrazões à id. 145071685.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, não assiste razão à embargante, isso porque, a decisão não padece do vício apontado.

Com efeito, não obstante o inconformismo da embargante, o voto condutor do aresto impugnado enfrentou todas as teses deduzidas no recurso de agravo, consignando de forma clara as razões pelas quais o entendimento do Juiz de primeira instância ao rejeitar a exceção de pré-executividade suscitada pela embargante deveria ser mantido.

Não obstante a alegação da embargante, sugerindo a ocorrência de omissão de todas as matérias por ela arguidas no recurso de agravo de instrumento, o acórdão foi claro ao tratar da questão acerca da suposta ilegitimidade da embargante para atuar na execução, aventada pelo juízo singular, consignando não haver erro no
decisum
impugnado, já que o juízo singelo admitiu a embargante no processo, impedindo-a, todavia, apenas de se manifestar sobre as nulidades ocorridas na ação de conhecimento, já transitada em julgado, que não foram suscitadas a tempo e modo devidos pela antecessora da embargante.

O entendimento acerca da suposta irregularidade na representação processual em virtude da antiguidade da procuração acostada aos autos e da necessidade de intimação pessoal para pagamento da obrigação também foram tratadas na decisão objurgada, assim como o alegado prejuízo da embargante em razão da penhora realizada em suas contas bancárias, que é inerente à execução de mais de 14 (quatorze) anos, sem que houvesse a satisfação do crédito.

A matéria relativa à antiguidade da procuração outorgada na fase de conhecimento também foi expressamente tratada no acórdão recorrido, que assim consignou:

“
Ademais, não há que se falar em irregularidade na representação processual, tendo em conta que a antiguidade da procuração não invalida a representação ou a capacidade postulatória do causídico, a não ser que exista fundada dúvida acerca da regularidade do instrumento do mandato, o que não é o caso.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, inclusive, que a procuração ad judicia é outorgada para que o advogado represente o constituinte até o desfecho do processo. (Recurso Especial n. 812.209/SC, rel. Ministro Humberto Gomes de Barros)
”

De outra feita, não obstante o embargante alegue o contrário, o seu patrono foi devidamente intimado da execução, consoante se vê à id. 26841252 dos autos de origem, e até a data em que houve o bloqueio em sua conta bancária, não havia se manifestado nos autos, inferindo-se, dessa forma, o intuito de procrastinar o andamento da execução, que tramita há anos sem que a exequente tenha obtido sucesso na satisfação de seu crédito.

Calha frisar que o
órgão colegiado não é obrigado a responder meticulosamente todas as alegações expendidas pelos litigantes, desde que vislumbre razões bastantes a direcionar sua decisão e o faça, examinando suficientemente os fundamentos fático-jurídicos aplicáveis à espécie e decidindo de forma clara e precisa, solucionando adequadamente o objeto da controvérsia:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ISSQN. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.
1. O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.
2. A simples transcrição de ementas, sem que o recorrente proceda ao cotejo analítico e a juntada do inteiro teor do acórdão, não se presta à comprovação do dissídio jurisprudencial. 3. O prazo prescricional em ações que versem sobre repetição deve seguir a regra geral dos tributos sujeitos a lançamento por homologação. 4. A extinção do direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação, em não havendo homologação expressa, só ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos contados da data em que se deu a homologação tácita (EREsp 435.835/SC, j. em 24.03.04). 5. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. 6. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido”.
(STJ. REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006),

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS
”. (Embargos de Declaração Nº 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Por fim, cumpre ressaltar que esta via, ainda que utilizada com o intuito de prequestionamento, não se destina à reapreciação de matéria já examinada, com o mero pretexto de possibilitar eventual acesso à instância superior.

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos Declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022